Tribunal: TJDFT
Processo: 0016925-12.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0016925-12.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Diante do Ofício n. 2024/COORPRE (ID 58238067), com informações prestadas pelo setor competente acerca da quitação do precatório mediante acordo direto (ID 58238068), e do comprovante de transferência bancária (ID 61522951), os quais noticiam o total pagamento das quantias devidas (crédito principal, honorários contratuais e de sucumbência), sem qualquer saldo remanescente, bem como da expressa concordância quanto à quitação pelos Exequentes (ID 63130890) e da inércia do Distrito Federal (ID 63674619), arquivem-se os autos. Cumpra-se. Brasília, 5 de setembro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator